Tribunal: TJES
Processo: 0003863-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003863-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REAL IMOBILIARIA LIMITADA e outros (4)

APELADO: NATHALIA SANTOS MONTEIRO e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO-PERMUTANTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL EM ATRASO INFERIOR A DOIS MESES. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDAMENTE INFORMADA. RECURSO DE REAL IMOBILIÁRIA LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE NATHÁLIA SANTOS MONTEIRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Real Imobiliária Ltda. e Nathália Santos Monteiro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, para condenar os réus à restituição, de forma simples, da quantia paga a maior sob a rubrica de “juros de obra”. A 1ª apelante sustenta ilegitimidade passiva por atuar apenas como proprietária-permutante do terreno, sem participação na incorporação, comercialização ou construção. A 2ª apelante pleiteia indenização por dano moral em razão de atraso na entrega do imóvel e restituição em dobro de comissão de corretagem, alegando ausência de informação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Real Imobiliária Ltda., enquanto proprietária-permutante do terreno, possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se o atraso de 51 (cinquenta e um) dias na entrega do imóvel justifica indenização por danos morais; (iii) determinar se a cobrança de comissão de corretagem é válida diante da existência de cláusula contratual expressa e da suposta ausência de informação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Lei nº 4.591/1964 condicionam a responsabilidade do proprietário-permutante à prática de atos vinculados à incorporação; não comprovada a atuação da Real Imobiliária Ltda. além da mera permuta do terreno, reconhece-se sua ilegitimidade passiva.

4.
A ausência de vínculo contratual entre a 1ª apelante e a autora, bem como a inexistência de participação da primeira na comercialização ou execução da obra, afasta sua inclusão na cadeia de fornecimento.

5.
O atraso na entrega do imóvel, limitado a 51 (cinquenta e um) dias após o prazo de tolerância, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano e não caracteriza dano moral, na ausência de prova de circunstâncias excepcionais.

6.
A cláusula contratual de transferência da comissão de corretagem ao comprador é válida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 938 e 960, desde que haja informação prévia e destacada do valor, o que se verificou no caso concreto.

7.
O contrato de intermediação imobiliária, devidamente assinado, e o recibo de pagamento emitido pela corretora, comprovam o conhecimento da autora sobre a obrigação de arcar com os honorários de corretagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da 1ª apelante Real Imobiliária provido. Recurso da 2ª apelante Nathália Santos Monteiro desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O proprietário do terreno que apenas o permuta com a incorporadora, sem participar da incorporação, construção ou comercialização das unidades, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação por vícios contratuais.

2.
O atraso na entrega de imóvel inferior a dois meses, sem comprovação de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

3.
É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja informado de forma prévia e destacada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Real Imobiliária Ltda. e negar provimento ao recurso de Nathália Santos Monteiro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Real Imobiliária Ltda.
(1ª apelante) e
Nathália Santos Monteiro
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 14292024), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 14292029) que, na presente “
ação de revisão contratual c/c indenização por dano material e moral
” ajuizada pela 2ª apelante em face de 1ª e outros (+3), julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar os requeridos ao ressarcimento da diferença cobrada a maior sob a rubrica de juros de obra em comparação com a correção por INPC deveria ser aplicada nos últimos cinquenta e um dias, com sua restituição de forma simples, a ser monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a contar da primeira citação.

1. Apelação Cível de Real Imobiliária Ltda.

Sustenta a 1ª apelante, em síntese, que:
(i)
é flagrante a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, por ter a sua participação no negócio jurídico se limitado à permuta do terreno onde empreendimento foi construído pelas demais requeridas;
(ii)
não teve relação contratual com a autora/apelada, não participou da construção, comercialização ou entrega do imóvel, não podendo ser responsabilizada por eventuais atrasos ou encargos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda firmado entre a autora e as outras requeridas;
(iii)
o proprietário permutante do terreno não responde pelos atos de incorporação quando sua atuação se restringe à mera alienação do imóvel à incorporadora;
(iv)
sendo mantida a sua legitimidade, inexiste responsabilidade civil a si atribuível, por não estarem presentes os requisitos do ato ilícito, notadamente a conduta (ação ou omissão) e o nexo causal;
(v)
não participou da cadeia de fornecimento, da venda do imóvel, da prestação de serviço de corretagem ou de qualquer etapa construtiva; e
(vi)
a autora/apelada decaiu da maior parte de seus pedidos, devendo arcar com a maior parcela das custas e honorários, com base no art. 86 do CPC/2015.

Como se depreende da síntese acima, a 1ª apelante argui sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua relação jurídica com o empreendimento “Villa Aribiri Residencial Club” se restringiu à condição de proprietária do terreno, permutado com a construtora De Martins Construtora Ltda. para a edificação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o proprietário do terreno que o permuta não responde, em regra, pelos atos de incorporação e construção, quando sua participação se limita à mera alienação do bem, sem envolvimento na comercialização ou execução da obra
1
.

No âmbito legal, a Lei de Incorporações (Lei nº 4.591/1964) equipara o proprietário do terreno ao incorporador,
desde que aquele pratique alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa
, atribuindo-lhe, nessa hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário
2
.

Da atenta análise do conjunto probatório, verifico que a 1ª apelante
R
eal Imobiliária
Ltda.
não integrou a cadeia de fornecimento relativa ao contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária adquirida pela autora, uma vez que o “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” (fls. 23/34 dos autos físicos digitalizados) foi firmado exclusivamente entre a autora
Nathália Santos Monteiro
e a promitente vendedora
SPE C
arlos Lindemberg Ltda
.

Por sua vez, o “Contrato de Intermediação Imobiliária” foi celebrado entre a autora e o corretor
A
lexsander Sá Corretor de Imóvel
, com a anuência da
SPE C
arlos Lindemberg

Ltda
. (fl. 36 dos autos físicos digitalizados).

Portanto, a relação da 1ª apelante com o empreendimento foi, unicamente, a de permutante do terreno, onde a 2ª requerida
D
e
M
artin Construtora
e a 4ª requerida
SPE C
arlos Lindemberg
assumiram a responsabilidade pela incorporação e construção.

E mais: não há qualquer elemento nos autos que indique que a 1ª apelante
Real Imobiliária

tenha extrapolado a condição de mera permutante do terreno, além de não haver prova de sua participação na oferta, na publicidade, na comercialização das unidades ou na execução da obra, de modo que a sua inclusão no polo passivo da demanda carece, a meu ver, de pertinência subjetiva com a lide.

Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da 1ª apelante Real Imobiliária Ltda. e, via reflexa, resta prejudicada a análise do pleito relacionado a redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua exclusão da lide demandará a fixação de verba honorária específica, a ser suportada pela parte autora, à luz do princípio da causalidade.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
de
Real Imobiliária Ltda.
e
lhe dou provimento
para extinguir o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI) em relação a esta requerida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ora excluída da lide, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
3
, com a ressalva de que deve permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Nathália Santos Monteiro

Sustenta a 2ª apelante, em suma, que:
(i)
o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, causando-lhe estresse emocional, angústia e o temor de não receber o bem pelo qual pagava;
(ii)
por estar com casamento agendado, o atraso impactou diretamente seus planos pessoais e familiares;
(iii)
faz jus a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, dada a violação ao dever de informação, preceito basilar do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
o contrato de promessa de compra e venda é silente quanto à cobrança da taxa e o documento inicial de ‘Solicitação de Reserva’ descrevia o valor pago como ‘sinal’ do negócio (R$ 5.457,24), e não como honorários de intermediação; e
(v)
por não ter sido informada previa e claramente sobre essa obrigação, a cobrança é indevida e deve ser restituída em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Inicio pelo
dano moral
, porquanto alega a autora que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento, gerando estresse emocional, angústia e temor, daí porque faria jus ao recebimento de indenização.

A meu ver, não lhe assiste razão.

O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais que extrapolem o dissabor comum e que atinjam de forma significativa a esfera dos direitos da personalidade.

Do que observo da jurisprudência deste egrégio Tribunal a
excessividade do atraso
na entrega do imóvel vem sendo reiteradamente levada em consideração para fins de definição da ocorrência (ou não) de danos morais indenizáveis, conforme se depreende dos seguintes precedentes deste Órgão Colegiado:

“(...) 8. No caso,
o atraso excessivo 15 (quinze) meses e a prova de que o imóvel foi adquirido para a residência do casal é suficiente para amparar a alegação de violação aos direitos da personalidade dos autores
, em especial à integridade psíquica deles, de forma que resta presente o dano moral alegado (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0024836-69.2015.8.08.0048, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 03/08/2021, DJe 24/08/2021)

“(...) 6. Quanto ao dano moral não se pode olvidar que
a mora da recorrente foi de período superior a 1 (um) ano que induvidosamente consiste repercussão deletéria de modo a ser confirmada a condenação da ré ao pagamento de indenização moral
. Em outros termos, no caso não ocorreu um pequeno atraso mas uma mora qualificada a ponto de implicar na indenizabilidade por danos morais.

7. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça
em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais
. Incidência do enunciado 568/STJ. (STJ, AgInt no REsp 1830991/RO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ 25-03-2020) (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016822-96.2015.8.08.0048, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 04/05/2021, DJe 06/07/2021)

“(...) 3)
O atraso verificado é inaceitável, por ter alcançado 1 (um) e 8 (oito) meses, o que torna presumível o abalo psíquico sofrido pela adquirente, bem como os malefícios decorrentes do comprome-timento de seu orçamento familiar
, diante da demonstrada necessidade de arcar com o pagamento de aluguéis por período muito superior ao que havia sido por ela estimado.

4) Levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico das requeridas, o grau de culpa, a gravidade das consequências geradas para a autora, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento (rectius: publicação do acórdão do julgamento) e acrescida de juros moratórios a partir da citação (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0023470-68.2014.8.08.0035, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 27/7/2021, DJe 13/8/2021)

“(...) IV - Em consulta à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que, em algumas hipóteses,
restou afastada a condenação da promitente vendedora ao pagamento pelos danos morais quando o atraso contabilizado foi inexpressivo, geralmente em torno de dois ou três meses
,
o que não se verifica no caso em tela, cujo atraso se deu praticamente no triplo de tal prazo
, dado que, mesmo já considerado o prazo de tolerância de 180 dias, ainda aguardaram quase seis meses para a efetiva entrega das chaves.

V - Os transtornos enfrentados pela promitente compradora não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano, motivo pelo qual arbitrou-se a indenização a título de dano moral na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção desde o arbitramento pela SELIC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, vedado o bis in idem (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0027579-61.2014.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 11/5/2021, DJe 28/6/2021)

“(...) 9) É cediço que mero inadimplemento contratual, no caso, atraso na entrega de imóvel prometido à venda em construção - por si só, não gera danos morais. Contudo,
tendo em vista que o atraso, na hipótese em exame foi de mais de 1 (um) ano, restam demonstrados os transtornos experimentados pelos promitentes compradores, ultrapassando o que se convencionou chamar de mero dissabor ou mero aborrecimento do cotidiano
, razão pela qual deve ser reconhecido o dano moral e fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), porque respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade, com o acréscimo de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0027566-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 24/11/2020, publ. DJe 28/01/2021)

A
contrario sensu
, atrasos pouco significativos – como de um a três meses – ainda que computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não justificam, salvo robusta demonstração de circunstâncias excepcionais, o reconhecimento do dever de indenizar, tal qual verificado no caso concreto.

Afinal, foi computado um atraso de 51 (cinquenta) dias, já considerado o prazo de tolerância exaurido no 28/05/2015, sem que houvesse impugnação específica pela autora em suas razões recursais, daí porque a sua ocorrência deve ser limitada ao período de 19/05/2015 (data da expedição do Habite-se) e a entrega das chaves (18/07/2015).

Dessa forma, embora se lamente pelo aborrecimento causado à adquirente, não se descortinou qualquer consequência fática mais grave decorrente da mora contratual, a ensejar o arbitramento de dano moral. A alegação de “estresse emocional, angústia e temor”, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não ultrapassa a esfera do mero dissabor inerente a situações de descumprimento contratual.

Na sequência, a 2ª apelante pleiteia a restituição em dobro da quantia paga a título de comissão de corretagem, argumentando que não foi devidamente informada sobre tal obrigação.

De igual forma, o pleito não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 938), firmou a tese da “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” e, ao julgar o Tema 960, estendeu esse entendimento aos contratos do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, como é o caso dos autos.

No caso concreto, a sentença acertadamente reconheceu que o dever de informação foi cumprido, por constar dos autos o “Contrato de Intermediação Imobiliária” (fl. 36), assinado pela autora, no qual há previsão expressa e destacada do pagamento do valor de R$ 5.457,24 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) a título de honorários pelos serviços de intermediação.

Salvo melhor juízo, o documento é claro ao identificar as partes (contratante e contratado), o objeto e o valor do serviço prestado.

Se não bastasse, o recibo de pagamento (fl. 43), embora mencione “Sinal de Pagamento”, está vinculado ao contrato de intermediação e foi emitido pela imobiliária que realizou o serviço, não pela construtora, o que corrobora a ciência da demandante sobre a natureza da verba.

Portanto, tendo havido informação prévia e expressa sobre a obrigação de pagar a comissão de corretagem, com destaque do seu valor, a cobrança é legítima, nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença em relação aos pontos recorridos pela autora,
majoro em 2% os honorários advocatícios por ela devidos
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), mantida a suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Nathália Santos Monteiro
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________

1
REsp nº 1.536.354/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe de 20/06/2016.

2
Art. 66 (...)

Parágrafo único. No caso de contratos relativos a incorporações, de que não participe o incorporador, responderão solidariamente pelas faltas capituladas neste artigo o construtor, o corretor, o proprietário ou titular de direitos aquisitivos do terreno, desde que figurem no contrato, com direito regressivo sobre o incorporador, se as faltas cometidas lhe forem imputáveis.

3
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 23/02/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.